Tribunal: STJ
Processo: 0019566-39.2015.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743287 - ES (2024/0344252-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS BATISTA
AGRAVANTE
: MARIA MAMEDES DA COSTA BATISTA
ADVOGADOS
: DIEGO BATISTI PRANDO - ES024660
ROBERTO RICARDO DE OLIVEIRA - ES018772
AGRAVADO
: VSG - VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS SILVA - ES005647
DANILO DE ARAÚJO CARNEIRO - ES008552
LILIANE COLOMBO DA SILVA - ES024281
SARAH PORTUGAL MORCERF TRISTÃO - ES038275
BRENO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - ES034233
MICKAELA CAVALCANTE REBOLI DE SOUSA -
ES036908
AGRAVADO
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: SIMONE VIZANI - ES015718
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ATROPELAMENTO. PEDESTRE SOB INFLUÊNCIA DE
SUBSTANCIAS ENTORPECENTES. COCAÍNA. TRANSPOSIÇÃO
DE OBSTÁCULO (MURETA). CRUZAMENTO DE VIA EXPRESSA
SEM PREFERÊNCIA E DE FORMA ABRUPTA. CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial, mantendo a conclusão de culpa
exclusiva da vítima em atropelamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50988600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:43
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: ba9f2458-47db-462d-8a54-b21b9df5c8cf

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
concluiu pela culpa exclusiva da vítima, desconsiderando o laudo
pericial que indicava excesso de velocidade do veículo, pode ser
reformada sem reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois o Tribunal de origem
concluiu pela culpa exclusiva da vítima com base no acervo fático-
probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. O acórdão recorrido realizou minuciosa análise dos elementos
de fato dos autos, afastando a responsabilidade do motorista pelo
atropelamento.
5. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que
justificasse a alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A culpa exclusiva da vítima afasta a
responsabilidade civil do motorista em caso de atropelamento. 2. A
incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-
probatório.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 29, § 2o, 69; Código
Civil, arts. 186, 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1615971/DF, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2016
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50988600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:43
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: ba9f2458-47db-462d-8a54-b21b9df5c8cf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743287 - ES (2024/0344252-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS BATISTA
AGRAVANTE
: MARIA MAMEDES DA COSTA BATISTA
ADVOGADOS
: DIEGO BATISTI PRANDO - ES024660
ROBERTO RICARDO DE OLIVEIRA - ES018772
AGRAVADO
: VSG - VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS SILVA - ES005647
DANILO DE ARAÚJO CARNEIRO - ES008552
LILIANE COLOMBO DA SILVA - ES024281
SARAH PORTUGAL MORCERF TRISTÃO - ES038275
BRENO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - ES034233
MICKAELA CAVALCANTE REBOLI DE SOUSA -
ES036908
AGRAVADO
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: SIMONE VIZANI - ES015718
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ATROPELAMENTO. PEDESTRE SOB INFLUÊNCIA DE
SUBSTANCIAS ENTORPECENTES. COCAÍNA. TRANSPOSIÇÃO
DE OBSTÁCULO (MURETA). CRUZAMENTO DE VIA EXPRESSA
SEM PREFERÊNCIA E DE FORMA ABRUPTA. CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA49976537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:22
Código de Controle do Documento: cf7edf46-cf8f-44bf-a63f-ac395bc5b8c3

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial, mantendo a conclusão de culpa
exclusiva da vítima em atropelamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
concluiu pela culpa exclusiva da vítima, desconsiderando o laudo
pericial que indicava excesso de velocidade do veículo, pode ser
reformada sem reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois o Tribunal de origem
concluiu pela culpa exclusiva da vítima com base no acervo fático-
probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. O acórdão recorrido realizou minuciosa análise dos elementos
de fato dos autos, afastando a responsabilidade do motorista pelo
atropelamento.
5. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que
justificasse a alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A culpa exclusiva da vítima afasta a
responsabilidade civil do motorista em caso de atropelamento. 2. A
incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-
probatório.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 29, § 2o, 69; Código
Civil, arts. 186, 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1615971/DF, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2016
.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49976537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:22
Código de Controle do Documento: cf7edf46-cf8f-44bf-a63f-ac395bc5b8c3

Trata-se de agravo interno interposto por JOÃO CARLOS BATISTA e
OUTRA contra a decisão de fl. 763, que negou provimento ao agravo em recurso
especial.
A parte agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em
equívoco ao aplicar, de forma automática, o óbice da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça, ao argumento de que o acórdão recorrido teria se baseado em
provas para concluir pela culpa exclusiva da vítima.
Alega que o que se pretende com o recurso especial não é o reexame de
provas, mas a revaloração jurídica do conteúdo de prova técnica documental,
especificamente do Laudo Pericial n. 199/14, elaborado pelo Departamento de
Criminalística da Polícia Civil do Espírito Santo, que concluiu que o acidente
somente ocorreu devido ao excesso de velocidade praticado pelo condutor do
veículo.
Afirma que há violação do art. 186 do Código Civil, que impõe
responsabilidade àquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem, e ao art.
927 do mesmo diploma, que consagra o dever de reparar o dano,
independentemente de culpa, nas hipóteses previstas em lei.
Adicionalmente, sustenta que o acórdão recorrido desconsidera o
disposto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor o
dever de manter domínio sobre o veículo em qualquer circunstância, e no art. 29, §
2o, do CTB, que estabelece a prioridade de proteção à incolumidade física dos
pedestres.
Requer o provimento do presente agravo interno para que seja
reconsiderada a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial,
afastando-se a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, permitindo-se o regular
processamento do recurso; o reconhecimento da admissibilidade do recurso
especial interposto, para que este seja analisado por órgão colegiado do Superior
Documento eletrônico VDA49976537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:22
Código de Controle do Documento: cf7edf46-cf8f-44bf-a63f-ac395bc5b8c3

Tribunal de Justiça, em especial quanto à violação dos artigos 186, 187 e 927 do
Código Civil, 479 do CPC e 28 e 29 do CTB; e que seja reconhecida a relevância
da matéria debatida, dada sua repercussão jurídica e social, a fim de assegurar o
papel uniformizador da jurisprudência deste Tribunal.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o recurso especial não
atende aos requisitos necessários para seguir para o Superior Tribunal de Justiça,
pois não demonstrou a violação de lei federal e pretende rediscutir matéria fática.
Pugna pela fixação de multas em detrimento dos agravantes, com fulcro
nos arts. 1.021, § 4°, e 81, ambos do CPC, nos patamares máximos estabelecidos
em cada modalidade (fls. 778-789).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar, devendo a decisão agravada ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
A despeito das alegações da parte agravante, não há como afastar a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
No recurso, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido reconheceu
a culpa exclusiva da vítima pelo atropelamento, desconsiderando o excesso de
velocidade do veículo e o laudo pericial da Polícia Civil.
Sobre o tema, convém mencionar que o art. 29, § 2o, do CTB, estabelece
que "os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos
menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos
pedestres".
Já o art. 28 do CTB estabelece que o condutor deverá, a todo momento,
ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à
segurança do trânsito.
Documento eletrônico VDA49976537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:22
Código de Controle do Documento: cf7edf46-cf8f-44bf-a63f-ac395bc5b8c3

Daí se extrai de que se presume a culpa do motorista em caso de
atropelamento, cabendo a ele provar que agiu com a devida cautela ou que houve
culpa exclusiva da vítima.
Por outro lado, destaca o art. 69 do CTB que, "Para cruzar a pista de
rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta,
principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando
sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa
distância de até cinqüenta metros dele".
No caso dos autos, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-
probatório dos autos, concluiu que as provas convergem para a culpa exclusiva da
vítima, que atravessou, sem nenhuma cautela, a

via expressa (alta velocidade) sem
,
preferência, após pular a mureta divisória, sob o efeito de entorpecentes bem
como que o condutor do veículo não desrespeitou as normas de trânsito.
Ao contrário do alegado pelo agravante, o Tribunal local destacou que o
conjunto probatório dos autos não corrobora a alegação de que o motorista
conduzia em excesso de velocidade, conforme laudo da policia civil.
Oportuno transcrever o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 616-
618, destaquei):

[...] Em consonância- com as alegações do Ministério Público, a sentença
proferida na ação penal julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o
denunciado, condutor do veiculo envolvido no acidente em questão (fls. 231/232).
Em audiência de instrução foi colhido o depoimento do condutor do veiculo,
Sr. Valdenir Miranda Teodoro de Oliveira, segundo o qual "viu a vitima
atravessando se direcionando ao gelo baiano que ficava no centro da pista; que
diminuiu a velocidade entretanto, continuou na mesma via; que esclarece que a
vitima continuou olhando para o veículo então foi abruptamente entrou na frente do
veiculo conduzido pelo depoente; [...] que no local do acidente havia o gelo baiano
que ficava no centro da' pista dividindo uma pista da outra; que registra que vitima
pulou o gelo baiano; que viu que a vítima atravessou rápido; que um caminhão
buzinou; que vítima ficou com o pé em cima do gelo baiano; que dava a entender
que ia atravessar (fls. 435/435-v).
Documento eletrônico VDA49976537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:22
Código de Controle do Documento: cf7edf46-cf8f-44bf-a63f-ac395bc5b8c3

Como se pode notar, as provas produzidas nos autos convergem para a culpa
exclusiva da vitima, -que, mesmo sem preferência na travessia de uma via expressa,
optou por transpor a mureta que separa 1 a via em fluxos contrários e, mesmo tendo
avistado o veiculo que vinha adiante, atravessou.
De outro lado, o único elemento considerado pela sentença apelada para
imputar concorrência de culpa ao condutor do veiculo é o suposto excesso de
velocidade estimado pelo Laudo da Policia Civil.
'No entanto, tal estimativa não restou corroborada por outras provas nos autos,
e, por outro lado constatou-se que a vítima do acidente não possuía preferência de
travessia no local e, para fazê-lo, conforme já mencionado, precisou literalmente
ultrapassar a mureta divisória de uma via expressa.
Não se pode olvidar, ainda, que foram encontradas substâncias entorpecentes
(cocaína) no organismo da vítima no momento do acidente e um cachimbo para
consumo de drogas (crack) entre seus pertences, ao passo que o exame de
alcoolemia realizado no condutor do veículo não apontou a ingestão de álcool.
Assim, de acordo com a dinâmica dos fatos narrados nos autos e com as
provas produzidas, não há como imputar culpa ao condutor do veiculo pelo
atropelamento da vitima, eis que não desrespeitou as normas de trânsito, tendo o
pedestre ingressado na pista de forma repentina, após pular a mureta divisória e
atravessar sem qualquer cautela a pista de rolamento.

Assim, observa-se que, com tal conduta – sob o efeito de substâncias
entorpecentes, transposição de obstáculo (mureta), cruzamento de via expressa sem
preferência e de forma abrupta –, o pedestre agiu com extrema imprudência, o que
afasta a presunção de culpa do motorista pelo atropelamento e rompe o nexo
causal diante do reconhecimento da culpa exclusiva da vítima.
Ressalte-se que, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de
tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso
e a conduta comissiva ou omissiva do agente, afastada qualquer das causas
excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o
caso fortuito ou a força maior (REsp 1615971/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2016
7/10/2016
Como se depreende, o acórdão realizou minuciosa análise dos elementos
de fato dos autos, para afastar a responsabilidade do motorista pelo atropelamento
que vitimou o pedestre.
Documento eletrônico VDA49976537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:22
Código de Controle do Documento: cf7edf46-cf8f-44bf-a63f-ac395bc5b8c3

Nesse contexto, para afastar as conclusões do Tribunal acerca do
reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, seria necessário o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49976537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:22
Código de Controle do Documento: cf7edf46-cf8f-44bf-a63f-ac395bc5b8c3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.743.287 / ES
Número Registro: 2024/0344252-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00195663920158080024
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO CARLOS BATISTA
AGRAVANTE : MARIA MAMEDES DA COSTA BATISTA
ADVOGADOS : DIEGO BATISTI PRANDO - ES024660
ROBERTO RICARDO DE OLIVEIRA - ES018772
AGRAVADO
: VSG - VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS SILVA - ES005647
DANILO DE ARAÚJO CARNEIRO - ES008552
LILIANE COLOMBO DA SILVA - ES024281
SARAH PORTUGAL MORCERF TRISTÃO - ES038275
BRENO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - ES034233
MICKAELA CAVALCANTE REBOLI DE SOUSA - ES036908
AGRAVADO
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: SIMONE VIZANI - ES015718
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50971074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:41:22
Código de Controle do Documento: 8b712f01-90d8-4683-89d8-2db6008517df

AGRAVANTE : JOAO CARLOS BATISTA
AGRAVANTE : MARIA MAMEDES DA COSTA BATISTA
ADVOGADOS : DIEGO BATISTI PRANDO - ES024660
ROBERTO RICARDO DE OLIVEIRA - ES018772
AGRAVADO
: VSG - VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS SILVA - ES005647
DANILO DE ARAÚJO CARNEIRO - ES008552
LILIANE COLOMBO DA SILVA - ES024281
SARAH PORTUGAL MORCERF TRISTÃO - ES038275
BRENO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - ES034233
MICKAELA CAVALCANTE REBOLI DE SOUSA - ES036908
AGRAVADO
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: SIMONE VIZANI - ES015718
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:41:22
Código de Controle do Documento: 8b712f01-90d8-4683-89d8-2db6008517df